Tribunal: TJPA
Processo: 0801360-44.2022.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801360-44.2022.8.14.0116

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RICARDO DE SOUSA PINTO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801360-44.2022.8.14.0116

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RICARDO DE SOUSA PINTO

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TESE DE LICITUDE DA PROVA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA A PARTIR DE INFORMAÇÃO DE USUÁRIO. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM ELEMENTOS CONCRETOS PRÉVIOS. ILICITUDE DAS PROVAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), sob o fundamento de ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar ilegais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir a legalidade da abordagem policial que se originou com a revista de um terceiro (usuário de drogas) e culminou com o ingresso na residência do réu. Para tanto, analisa-se: (i) se a abordagem de um indivíduo em "atitude suspeita", em área conhecida pelo tráfico, configura, por si só, a "fundada suspeita" necessária para a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP; e (ii) se a informação prestada por esse usuário, após a apreensão de droga em sua posse, constitui justa causa para o ingresso forçado na residência do réu, sem mandado judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito, embora indicada pelo laudo pericial, deriva de provas colhidas a partir de uma busca domiciliar cuja legalidade é questionável, pois precedida por uma abordagem a terceiro baseada em critérios subjetivos. A controvérsia reside na validade da própria origem da persecução penal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera abordagem baseada em "atitude suspeita" ou "nervosismo", desacompanhada de outros elementos concretos e objetivos que indiquem a posse de corpo de delito, é ilegal. Da mesma forma, a informação isolada de um usuário de drogas, indicando um suposto ponto de venda, não constitui, por si só, as "fundadas razões" que autorizam o ingresso em domicílio sem mandado judicial.

5. Reconhecida a ilicitude da busca domiciliar, as provas dela decorrentes — incluindo a apreensão da droga e a suposta confissão — são contaminadas pela Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 157 do CPP). A entrada na residência, ademais, não foi precedida de prova robusta do consentimento livre e voluntário do morador, ônus que incumbia ao Estado.

6. Excluídas as provas consideradas ilícitas, não remanesce no conjunto probatório elementos suficientes para sustentar um decreto condenatório, sendo a manutenção da absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP, a medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença absolutória.

Tese de julgamento:

1.

A abordagem de um indivíduo baseada unicamente em "atitude suspeita", ainda que em local conhecido como ponto de tráfico, não constitui a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP para autorizar a busca pessoal.

2.

A informação prestada por usuário de drogas, indicando a residência do réu como local de aquisição do entorpecente, não configura, por si só, justa causa para o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, sendo as provas dali decorrentes ilícitas.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, arts. 157, 244 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 641171 SC 2021/0020262-0; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08013047520218140009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, que absolveu o réu
RICARDO DE SOUSA PINTO
da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 22314836).

Narra a denúncia (ID 22314782) que, no dia 22 de novembro de 2022, por volta das 00h, na residência do denunciado, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas quando avistou um indivíduo de nome Uanderson Milhomem de Sousa em "atitude suspeita" nas proximidades da rodoviária. Ao procederem com a abordagem e busca pessoal, encontraram com ele 02 (dois) papelotes de "crack". Ao ser indagado, Uanderson informou ter adquirido a droga na residência do denunciado, Ricardo de Sousa Pinto, e conduziu os policiais até o local. Na residência, os agentes encontraram com o denunciado mais 19 (dezenove) papelotes de "crack" e a quantia de R$ 442,85 (quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) em dinheiro trocado.

A denúncia foi recebida em 01 de janeiro de 2023 (ID 22314784). Após regular instrução processual, com audiência realizada em 24 de abril de 2023 (ID 22314820), sobreveio a sentença absolutória, que julgou improcedente a pretensão punitiva com fundamento na ilicitude da prova, decorrente da ilegalidade da busca pessoal e domiciliar, e na insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID 22314850). Em suas razões, sustenta a legalidade da ação policial, argumentando que a abordagem do usuário em atitude suspeita e a subsequente indicação da residência do réu configuraram estado de flagrante delito de crime permanente, o que autorizaria o ingresso no domicílio. Defende a validade dos depoimentos policiais e a robustez do conjunto probatório para comprovar a traficância, requerendo a reforma da sentença para condenar o réu.

A Defesa apresentou contrarrazões (ID 22314853), pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo. Reitera a tese de ilicitude da prova por ausência de fundada suspeita na abordagem inicial e por invasão de domicílio, defendendo a manutenção da sentença absolutória em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hamilton Nogueira Salame (ID 24587599), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL

O cerne do presente recurso ministerial reside na avaliação da legalidade da cadeia de eventos que levou à prisão do apelado, iniciando-se com a abordagem de um terceiro e culminando na entrada em seu domicílio. O Ministério Público defende a legalidade da ação e a suficiência das provas para a condenação, enquanto a sentença absolutória, que ora analiso, fundamentou-se na ilicitude de todo o conjunto probatório.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença absolutória não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia inicia-se com a abordagem de Uanderson Milhomem de Sousa. Conforme o depoimento judicial do policial militar José Enilson Costa Rodrigues (ID 22314820), a guarnição patrulhava a área da rodoviária quando abordou Uanderson por este demonstrar "atitude suspeita". Essa foi a única justificativa para a busca pessoal que resultou na apreensão de duas porções de entorpecente.

O artigo 244 do Código de Processo Penal autoriza a busca pessoal quando houver "fundada suspeita" de que a pessoa esteja na posse de corpo de delito. A "fundada suspeita", contudo, não pode ser um salvo-conduto para a ação policial, devendo se basear em elementos concretos e objetivos, e não em mera intuição ou na avaliação subjetiva de uma "atitude suspeita". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado, de forma consistente, a validade de buscas pessoais baseadas em justificativas genéricas e abstratas, que não descrevem fatos concretos que levaram à suspeita.

Ainda que se pudesse, apenas para argumentar, superar essa primeira ilegalidade, o vício que contamina de forma insanável a prova é o ingresso forçado no domicílio do apelado. A ação policial baseou-se unicamente na informação prestada pelo usuário, o que, conforme a jurisprudência pacífica, não constitui as 'fundadas razões' exigidas pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal. A ilegalidade da ação torna-se ainda mais patente diante da confissão do próprio agente policial em juízo, que, ao ser questionado, afirmou categoricamente que a entrada na residência 'não foi consentida e se deu com base no discernimento dos policiais'. Ora, o Estado, por meio de seu agente, admite que não houve autorização do morador, tentando justificar o ato em um 'discernimento' que não encontra amparo legal, o que afasta qualquer dúvida sobre a violação de domicílio.

Ainda que o tráfico de drogas seja um crime permanente, o estado de flagrância que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial não pode ser presumido. Exige-se a demonstração de "fundadas razões" (justa causa), devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre, naquele exato momento, uma situação de flagrante delito. A informação isolada de um usuário, sem qualquer outra diligência investigativa prévia para corroborá-la, não constitui, por si só, justa causa para a invasão do domicílio.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se amolda perfeitamente ao caso em tela:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. INFORMAÇÃO POR UM TRANSEUNTE. ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL POR SER USUÁRIO. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, ocorra situação de flagrante delito. 2.
A informação fornecida por um usuário de que na residência estava ocorrendo tráfico de drogas não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida
, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a ilicitude da apreensão pela violação de domicílio e, consequentemente, determinou o trancamento da ação penal com a soltura do paciente. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 641171 SC 2021/0020262-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021) – destaquei.

A ação policial, portanto, baseou-se em uma sucessão de ilegalidades: uma busca pessoal em terceiro com fundamentação frágil e uma invasão de domicílio sem justa causa. Consequentemente, todas as provas que derivaram dessa abordagem inicial estão contaminadas pela ilicitude, em aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, consagrada no art. 157 do CPP. Isso inclui a apreensão dos entorpecentes na residência do apelado, que constitui a própria materialidade do delito.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já se posicionou em casos análogos, reconhecendo a ilicitude da prova em situações semelhantes:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. PROCEDÊNCIA. BUSCA PESSOAL IRREGULAR E CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO AFASTADA. 1.
Considera-se ilícita a busca pessoal executada sem a existência da imprescindível justa causa para a efetuação da medida invasiva, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP.
Ademais, as contradições nos depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante nas fases policial e judicial, atrelado a ausência de apreensão de qualquer outro apetrecho ou bem que indicassem o comércio espúrio de entorpecentes, tornam imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, concedendo-se a absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08013047520218140009, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 19/08/2024, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Embora o parecer ministerial se ampare na presunção de legitimidade dos atos dos agentes públicos, tal presunção é relativa e não pode subsistir quando a própria narrativa dos policiais descreve uma atuação em desacordo com as garantias constitucionais e os requisitos legais, como a exigência de fundadas razões para a busca domiciliar.

Dessa forma, ao excluir do acervo probatório os entorpecentes apreendidos na residência, não resta qualquer elemento capaz de sustentar a acusação de tráfico de drogas. A absolvição, portanto, é a única solução jurídica cabível, não por ausência de materialidade em si, mas pela impossibilidade de sua valoração em juízo, dada a forma ilícita como foi obtida.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos da sentença absolutória,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que absolveu
RICARDO DE SOUSA PINTO
da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026